Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ/DF (SUSCITADO). DUAS MUDAS DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A proporção da plantação, do cultivo ou da colheita de planta destinada à preparação de substância entorpecente é o elemento distintivo se a conduta se amolda ao delito equiparado ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei 11.343/2006) ou ao delito equiparado ao porte de droga para consumo pessoal (artigo 28, § 1o, da Lei 11.343/2006).
2. O § 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 apresenta critérios para a distinção entre os tipos de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".
3. A abordagem policial aconteceu de forma eventual, em razão do grupo se dissipar com a aproximação policial, não houve flagrante da prática de traficância, não há registro de usuários, não há informação de que o local seja conhecido ponto de tráfico e o autuado não ostenta registros em sua folha de antecedentes penais, senão por um delito de trânsito.
4. A apreensão de pequena quantidade de plantação, consistente em duas mudas de maconha (com massa líquida de 9,71 gramas), além de uma pequena estufa, uma balança de precisão, um rolo de papel alumínio e dois rolos de filme plástico, aliada às circunstâncias do flagrante amolda-se, neste exame preliminar, ao delito equiparado de porte de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28, §1o, da Lei 11.343/2006.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF).